Tribunal: TCU
Processo: 023.910/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8342/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.910/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Mauricio Teixeira Coutinho (XXX.303.817-XX); Lucas Filipe Toledo (XXX.018.296-XX); Lucas Ribeiro Domingues (XXX.163.896-XX); Rafael Sasaoka Shinoda (XXX.614.898-XX); Rafael Zangiacomi Navarro (XXX.978.246-XX); Rafaela Gouvea Fernandes (XXX.656.856-XX); Rebeca Domingos Rosa (XXX.833.356-XX); Thaisa Helenna Fraga Pierre (XXX.700.086-XX); Thamara Maria Lazanha da Cal (XXX.036.456-XX); Willians Wagner de Lima (XXX.854.256-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.